Tribunal: TJDFT
Processo: 0728485-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728485-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL CARMO SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS /df D E C I S Ã O Considerando a modulação dos efeitos do julgamento do ARE 48107/DF, o novo entendimento jurisprudencial por ele firmado não pode ser aplicado ao caso concreto, pois a pena já foi declarada extinta e o trânsito em julgado para o Ministério Público é anterior a 12/11/2020. Desta forma, arquivem-se estes autos, após as providências de praxe. BRASÍLIA-DF, 4 de setembro de 2023 08:37:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora